Tribunal: STF
Processo: ARE 1559480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV – CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – SISTEMA DE COTAS – AUTODECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA PARDA – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA – LAUDO MÉDICO DERMATOLÓGICO E PRÉVIAS AVERIGUAÇÕES EM OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS QUANTO A ESTA CONDIÇÃO FENOTÍPICA – PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.



    I – Tratando-se de mandado de segurança embasado em prova documental que pré-constituída, apta, em tese, a demonstrar o direito líquido e certo da impetrante, não há que se falar em inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada.



    II - A autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, não é absoluta, sendo passível de verificação por procedimento administrativo, que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa.



    III - Hipótese em que a autodeclaração vem acompanhada de outros elementos de prova, tal como avaliação da característica por outros órgãos públicos e contando com laudo dermatológico que atesta a presença de fenótipos próprios à miscigenação racial.



    IV - O exame do fenótipo da pessoa, consistente apenas na análise das características visíveis do candidato não deve constituir fator decisivo a ser considerado para fins de enquadramento em cotas reservadas a pessoas da raça negra, admitindo outros elementos, como ascendência genética e análises antropológicas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 11/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/03/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente